Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA PENHORA DOS VALORES NÃO PROVENIENTES DE SALÁRIO/PROVENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar o acerto da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora realizadas em diversas contas bancárias de titularidade do agravante, ora executado.
2. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial.
3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. O executado não comprovou que os valores bloqueados em suas contas bancárias são provenientes de sua remuneração/proventos.
5. Negou-se provimento ao recurso.